Tribunal: STF
Processo: RE 991218
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ASSEGURADA AOS PROFESSORES QUE SE ENQUADRAREM NA REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 7º DA EC 41/2003 E EC 47/2005 – PROFESSORES ESTATUTÁRIOS TITULARES DE CARGOS PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE OS PROFESSORES EMPREGADOS PÚBLICOS, VINCULADOS A REGIME CELETISTA E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO COM OS PROVENTOS OU PENSÃO PAGOS PELO INSS – RECURSO DESPROVIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE [...]”. (eDOC 16, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 206 do texto constitucional, bem como à jurisprudência pacificada do STF e ao art. 7º da EC 41/2003 c/c art. 5º da lei 11.738/2008. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente deveria ser remunerada de forma igual aos valores correspondentes àqueles percebidos pelos servidores em atividade, em razão da paridade garantida pela EC 41/2003 e assegurada pela EC 47/2005, em consonância com o disposto na lei 11.738/08. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de que há necessidade de se apurar o modo pelo qual a autora ingressou nos quadros do município – se por meio de concurso público ou por outra modalidade de admissão – e o regime de trabalho ao qual se vinculou ao longo do tempo.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, não identifico prevenção de outro Ministro desta Corte para apreciar o feito, vez que o RE 839122, caso representativo da controvérsia, referia-se à parte recorrente diversa e não representa risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
    Assim, verifico que a Turma Recursal, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (lei 11.738/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso dos autos, o que se pretende é assegurar à servidora vinculada ao RGPS regra de paridade entre seus proventos com os valores percebidos na ativa pelos professores beneficiados com o piso nacional da educação, uma vez que tal piso possui regra própria de atualização, diversa da que aplicável às aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “4. Em relação aos primeiros, a Lei n. 11.738/2008 estabeleceu, em seu art. 2º, § 5º, que as disposições relativas ao piso salarial serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005. Assim, para os casos de professores estatutários aposentados ou seus pensionistas (aqueles cujos proventos são pagos pelo próprio ente federativo a que vinculados), aplicam-se as regras do piso nacional, desde que abrangidos pelas regras de transição que asseguraram a paridade entre ativos e inativos, previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.
    5. Assim, o dispositivo legal acima transcrito nada mais fez do que concretizar preceito constitucional já inserto nas Emendas Constitucionais acima referidas, no sentido de que o professor estatutário que manteve assegurado o direito à paridade será beneficiado com a atualização do piso nacional do magistério público, todas as vezes que a ela se proceder, na forma do artigo 5º da Lei n. 11.738/2008. 
    6. O mesmo não sucederá com: a) o professor estatutário não abrangido pela regra da paridade, que terá os seus proventos sujeitos às atualizações das aposentadorias do RGPS, por força dos artigos 40, § 12 e 201, § 4º, da CF/88; b) o professor celetista (detentor de emprego público), por força dos artigos 40, § 13 e 201, § 4º, da CF/88.
    7. No caso dos autos, o que se pretende é assegurar a servidor vinculado ao RGPS regra de paridade entre seus proventos/pensão com os valores percebidos na ativa pelos professores beneficiados com o piso nacional da educação. Isso porque, conforme acima já asseverado, o piso salarial dos professores possui regra própria de atualização, diversa da que aplicável às aposentadorias e pensões pagas pelo INSS.
    8. Nunca houve de se falar em paridade entre a remuneração do empregado com os proventos ou pensão pagos pelo INSS, nem mais existe a paridade outrora assegurada aos servidores públicos estatutários, extinta pela EC 41/2003 e mantida excepcionalmente, por ela pela EC 47/2005, a situações expressa e pontualmente previstas, que findarão com o tempo.
    9. Logo, não faz jus o autor à pretendida paridade entre os seus proventos/pensão com o valor relativo ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”. (eDOC 16)
    Assim, a matéria debatida pela Turma Recursal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, o acórdão foi explícito ao assentar que a recorrente era servidora vinculada ao Regime Geral de Previdência Social e que, por isso, não faz jus à pretendida paridade entre os seus proventos/pensão com o valor relativo ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 
    De fato, tal fundamento não foi especificamente atacado no recurso extraordinário, porquanto a parte recorrente nada aduziu acerca do fato de que ter se aposentado ou não pelas regras do RGPS. Incide, assim, o óbice das súmulas 283 (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284 do STF (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), conforme decidiu esta Corte no RE 839122, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.3.2016.
    Ainda que assim não fosse, apurar o modo pelo qual a autora ingressou nos quadros do município e o regime de trabalho ao qual se vinculou ao longo do tempo, a fim de ratificar o entendimento firmado pela Turma Recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 903.173 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.2.2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.187.534 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente